Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO MENOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO REVISADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu/alimentante contra sentença que, nos autos de ação revisional de alimentos, julgou procedente a pretensão inicial a fim de majorar a pensão alimentícia para o valor correspondente a 1,5 (um e meio) salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade na sentença por cerceamento do direito de defesa; (ii) verificar se é admissível a juntada de documento novo na fase recursal; e (iii) averiguar se a obrigação alimentar foi revisada em observância ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. Se a realização de perícia contábil é dispensável para o julgamento da lide, e existe elementos nos autos capazes de esclarecer as questões controvertidas, não há prejuízo ao exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa no caso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
6. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
7. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades da alimentanda que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência. Ainda, deve ser reconhecido o aumento das necessidades do infante, ante o lapso temporal decorrido desde a fixação dos alimentos.
8. A documentação proveniente da quebra do sigilo bancário e fiscal do requerido denota o incremento da sua possibilidade financeira, pois demonstra o aumento das operações com cartão de crédito no ano calendário de 2023, em detrimento das realizadas em 2022 (período em que fixados os alimentos). Ainda, de acordo com o relatório da E- Financeira, o alimentante recebeu, no exercício de 2023, créditos diversos em suas contas bancárias, em valores que variam de R$89.267,01 (oitenta e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e um centavo) a R$576.063,21 (quinhentos e setenta e seis mil sessenta e três reais e vinte e um centavos), o que evidencia a capacidade do genitor de custear a obrigação alimentar, sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
9. Ausentes elementos indicativos de que a obrigação alimentar majorada exorbita a possibilidade financeira do alimentante/apelante, a manutenção da conclusão adotada na sentença é medida que se impõe, por representar justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contemplar parte das necessidades da alimentanda, à luz do binômio necessidade-possibilidade, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.